Tribunal: TJDFT
Processo: 0731537-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos cumulada com guarda ajuizada em desfavor de seu genitor. 1.1. Em seu agravo, o recorrente pleiteia a concessão de liminar para majorar os alimentos provisórios para 5 salários-mínimos. No mérito, requer a reforma da decisão com a confirmação da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se é possível a majoração dos alimentos fixados provisoriamente a favor do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento em tela (majoração dos alimentos provisórios) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a justificar, in limine, a majoração requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante”.
_________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2a Turma Cível, 07186846220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 19/10/2020, APC 2a Turma Cível, 07415454220208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020.